Tribunal: TJES
Processo: 5011366-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011366-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ISRAEL SIMONASSE

AGRAVADO: MEL FRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011366-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ISRAEL SIMONASSE

AGRAVADOS: MEL FRUTAS COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA e RONALDO VALENTE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE SÓCIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Apuração de Haveres, indeferiu pedido de tutela de urgência que visava ao levantamento de valores de contas bancárias da sociedade e à imposição de medidas restritivas sobre o seu patrimônio. O Agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
, que houve aceitação tácita de sua proposta de venda de cotas e que estão presentes os requisitos para a concessão da medida, notadamente o risco de dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito não se evidencia, pois: (i) a análise da natureza jurídica da saída do sócio era etapa indispensável para a aferição do
fumus boni iuris
, não configurando julgamento
extra petita
; (ii) os autos indicam o exercício do direito potestativo de retirada (art. 1.029 do Código Civil), e não exclusão de sócio; e (iii) a formulação de contraproposta pelos Agravados (art. 431 do Código Civil) rejeitou a oferta inicial do Agravante, de modo que o posterior registro da alteração contratual constituiu mero cumprimento de obrigação legal, e não aceitação tácita. 4. O perigo de dano não foi demonstrado, uma vez que o Agravante não apresentou indícios concretos de dilapidação patrimonial ou gestão temerária. Ao contrário, a propositura de Ação de Consignação em Pagamento pelos Agravados indica a intenção de adimplir os haveres devidos. Ademais, a concessão da liminar representaria um
periculum in mora
inverso, com potencial para paralisar a atividade empresarial, sendo que o patrimônio imobiliário da sociedade já se afigura como garantia robusta ao crédito futuro.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A análise da natureza jurídica da retirada do sócio, em sede de tutela de urgência, não configura julgamento
extra petita
, mas sim exame de pressuposto indispensável à aferição da probabilidade do direito. 2. A contraproposta, nos termos do art. 431 do Código Civil, importa na rejeição da oferta inicial, não havendo que se falar em aceitação tácita de proposta já recusada pelo posterior registro da alteração contratual, que constitui mero cumprimento de obrigação legal para regularização do quadro societário. 3. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, e presente o risco de dano reverso, consistente na paralisação da atividade empresarial, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência que visa ao levantamento de valores e à imposição de restrições patrimoniais à sociedade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 24/2/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ISRAEL SIMONASSE contra decisão (ID 72407064) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da Ação de Apuração de Haveres (proc. nº 5007690-86.2025.8.08.0012), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava, entre outras medidas, o levantamento de valores e a imposição de restrições patrimoniais à sociedade agravada.

Sustenta o Agravante, em síntese (ID 14939206), que:
(i)
a decisão incorreu em
error in judicando
ao analisar a legalidade de sua retirada da sociedade, quando o objeto da lide é restrito à apuração de haveres;
(ii)
houve aceitação tácita da proposta de venda de suas cotas pelo valor de R$ 5.000.000,00, uma vez que o sócio remanescente utilizou a notificação para registrar a alteração contratual; e que
(iii)
estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o risco de dilapidação patrimonial.

Em decisão monocrática (ID 14978042), foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 15375481).

Contrarrazões pelos Agravados (ID 15413183), pugnando pelo desprovimento do recurso principal e, por consequência, do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ALBERTO CÂMARA PINTO:-

Ótima tarde Excelências; eminente Presidente; demais Desembargadores; Desembargador Aldary, Relator.

O tema que trago é conhecido por esta Terceira Câmara, porque é uma dissolução de sociedade que tem alta litigiosidade, infelizmente. Dentro desse agravo quando ingressamos no feito o agravo já estava interposto. Então temos que nos limitar aos pedidos que foram feitos do agravo. E trago a Vossas Excelências uma realidade.

O tema que trago aqui também não é só e somente sobre uma dissolução de sociedade, uma liminar que foi indeferida na época de bloqueio de averbação, prenotação de alguns bens imóveis e também de indisponibilidade de um determinado patrimônio. O que trago na verdade é o respeito à inviabilidade da boa-fé objetiva e como também o mecanismo contábil não pode funcionar como prejuízo. Então, para ser objetivo e até mesmo para poder trazer um cenário claro, temos a seguinte realidade nesses autos.

Em julho de 2022 o Sr. Ronaldo, agravado, ingressou na sociedade. Até então, aquele início da relação, uma maravilha. Em 2023 começaram a vir os problemas, em 2024 a litigiosidade entre ambos meu cliente, Sr. Marcos, e o Sr. Ronaldo aumentou, potencializou, escalou até mesmo para, infelizmente, vias de fato. O que ocasionou um grande conflito interno na sociedade, haja vista que os dois trabalhavam também na sociedade à época.

Isso fez com que o agravante contratasse também uma empresa particular de consultoria que pudesse fazer um levantamento do valor, do
goodwill
estático ou do
valuation
da empresa que, inclusive, o senhor Ronaldo pontua em sua contranotificação chamada Múltipla Consultoria.

Então temos essa realidade. Em maio de 2024 a empresa Múltipla Consultoria faz uma avaliação da empresa, do
valuation
da empresa, onde avalia a empresa em R$ 4.852.000 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil reais). Essa contranotificação está no ID 14939213 do agravo de instrumento. Então temos uma realidade: R$ 4.852.000 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil reais). O que acontece?

Em dezembro de 2024, especificamente no dia 20 de dezembro de 2024, meu cliente, o senhor Marcos, agravante, faz uma notificação para o senhor Ronaldo dizendo o seguinte:
olha, se você quiser que eu sai
a
da sociedade, eu saio, mas o valuation dessa empresa
são

cinco
milhões.
S
e você me indenizar os
cinco
milhões, eu saio da sociedade
. É claro que haveria também a necessidade de partilha de bens imóveis, bens móveis. A gente está falando aqui só do objeto, do fundo de comércio e da marca Mel Frutas, a empresa.

No dia 20 de dezembro, meu cliente, o agravante, faz essa notificação dizendo:
olha, a empresa vale
cinco
milhões.
No dia 13 de janeiro de 2025, o senhor Ronaldo faz uma contranotificação, dizendo assim:
olha,
cinco
milhões não é real. O que é real é a consultoria que contratei, que avaliou a empresa em R$ 4.852.000
(quatro milhõe
s,
oitocentos e cinquenta e dois mil reais).
Que está, como dito, no ID 14939213, do agravo de instrumento.

Então no dia 13 de janeiro de 2025, em resposta à notificação do dia 20, o agravado faz isso:
o
lha, eu só aceito pagar, metade, 50%
(cinquenta por cento)
, R$ 2.450.000,00
(dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais)
a respeito
de
sua parte,
senhor
Marcos.
Aí meu cliente, em 17 de janeiro de 2025, inova e faz uma nova proposta. E aí nessa notificação, que aí muda a regra do jogo, muda o cenário, ele fala o seguinte:
olha, Ronaldo, eu saio. Para eu sair e você continuar na sociedade, você tem que aceitar os
cinco
milhões. Se você não aceitar os
cinco
milhões, eu vou fazer o seguinte, a gente dissolve a sociedade, calcula tudo e cada um sai com os seus valores.

Confesso a Vossas Excelências se forem olhar essa notificação, que está no ID 14939214 e 14939215, em especial a segunda parte no 14939215, no penúltimo parágrafo, salvo engano, não é das melhores redações. Nessa redação fez constar, à época, os colegas que estavam e com todo o respeito, porque trabalharam muito bem, mas ficou um pouco confusa. Tenho que confessar, porque fez incluir o artigo 1.039 do Código Civil, que permite a retirada do sócio.

Mas, na verdade, o que estava objeto ali, se Vossas Excelências olharem no penúltimo parágrafo da nova notificação do dia 17 de janeiro, que foi o objeto que promoveu a alteração contratual, onde o agravado permanece sozinho na empresa, diz assim em um parágrafo:
ou dissolvemos totalmente agora ou aguardam-se os 60 dias para a retirada, desde que observadas as bases financeiras estabelecidas na proposta anteriormente encaminhada.
Qual proposta? A do dia 20 de dezembro que eram os cinco milhões.

Era uma condição suspensiva que o agravante, no caso, meu cliente, falou para o agravado:
olha, se você quer ficar com a empresa e não dissolver ela totalmente e formalizar minha saída em 60 dias, e por isso a previsão do artigo 1.039, é só você aceitar como valuation
cinco
milhões.
O que aconteceu com o agravado? O agravado não falou nada, ficou quieto, não respondeu a essa nova notificação.

No dia 23, passados os 60 dias previstos no artigo, ele realizou a alteração contratual, 23 de março ela foi formalizada. No dia 2 de abril foi registrada na Junta Comercial. Dia 3 de abril de 2025, era uma quinta-feira, foi o último dia ao terminar o expediente do meu cliente, o agravante, saiu. A partir do dia 6, do dia 4, ele nunca mais voltou à empresa até o presente momento.

No dia 14 de abril de 2025 propôs a ação de apuração de haveres com exclusão. No dia 21 de julho propôs o agravo de instrumento em que Sua Excelência, o Desembargador Aldary, negou liminar por um motivo compreensível, dizendo o seguinte (o principal motivo do indeferimento da tutela cautelar foi):
olha, eu não posso bloquear 50% da conta da empresa, sob pena de inviabilizar e até mesmo extingui-la.
Seria um
periculum in mora
reverso o indeferimento a cautelar.

Esse histórico temporal na cronologia foi indispensável porque hoje estamos em 24 de fevereiro de 2026 e meu cliente não tem acesso a nenhuma informação bancária. Na época quando ele saiu tinham cinco milhões investidos. Quinze milhões em patrimônio imóvel, mais alguns veículos. É uma empresa que vai gerar em torno de vinte a vinte e cinco milhões na divisão.

O que pedimos hoje, guardada as proporções dos pedidos, é uma coisa a menor do que inicialmente, haja vista o diferimento do tempo e também o delargar desses meses.

O que pedimos, agora pelo agravante, é somente que haja uma prenotação nos imóveis, que não pertencem e não funcionam como veículo de comércio, porque aqui estamos falando da Mel Frutas, que é uma concessão da CEASA, que vende frutas para empresas. Então, ter esse imóvel não representa galpão, não é insumo operacional da empresa. É só um patrimônio de investimento que os sócios, à época, fizeram a fim de angariar um patrimônio, a prenotação nesses imóveis e também o registro de indisponibilidade de venda dos bens móveis, dos veículos. É só isso que estamos pedindo. Não estamos pedindo mais bloqueio de conta, levantamento, não estamos pedindo mais nada.

E trazendo a questão da inviolabilidade da boa-fé, que em uma oportunidade o agravado disse que a empresa valia R$ 4.852.000 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil reais). Em janeiro valia R$ 4.852.000 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil reais) feito por uma consultoria contratada pela Mel Frutas, em que a parte do agravante competia R$ 2.450.000 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais).

Quatro meses depois, cento e vinte dias depois da propositura da nossa ação de apuração de haveres que foi em 14 de abril de 2024, o agravado propõe uma ação de consignação em pagamento, onde aponta que o valor da empresa era R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e deposita em juízo R$ 847.000,00 (oitocentos e quarenta e sete mil reais) que até hoje, em que pese o deferimento pelo juiz de primeiro grau do alvará de liberação em razão do valor incontroverso, meu cliente também não recebeu ainda, faticamente, nenhum direito.

Buscando a compreensão de Vossas Excelências, haja vista a complexidade que envolve a situação do agravante que está impossibilitado de ter qualquer acesso, inclusive de fazer prova de qualquer dilapidação, conheço a jurisprudência da Terceira Câmara Cível, que é extremamente criteriosa, robusta e cuidadosa, melhor dizendo, a fim de deferir uma tutela para fim de bloqueio, salvo se for comprovado dilapidação de patrimônio, mas é para meu cliente que não tem nenhum acesso aos dados da empresa, por não pertencer mais ao quadro societário, é praticamente impossível fazer essa prova, salvo se fosse algo público e notório que o senhor Ronaldo, agravado, estivesse praticando. O que não esperamos que aconteça porque queremos que a empresa prospere.

Finalizando, pedimos a prenotação nos imóveis que não pertencem à cadeia operacional da empresa e que haja a indisponibilidade dos bens móveis no DETRAN para que possa ter uma segurança nessa dissolução quando for feita a apuração de haveres concretamente. Busco o parcial provimento do Agravo. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo à análise do seu mérito.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, a qual objetivava, em suma, o levantamento de valores de contas bancárias da empresa e a imposição de medidas restritivas sobre o patrimônio social.

Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Após detida análise dos autos, entendo que os requisitos não se encontram preenchidos.

Quanto à probabilidade do direito, não assiste razão ao Agravante.

A alegação de
error in judicando
por suposto julgamento
extra petita
não se sustenta. A análise da natureza jurídica da saída do Agravante da sociedade – se retirada voluntária ou exclusão ardilosa – era etapa indispensável para que o juízo de origem aferisse a probabilidade do direito invocado como fundamento para a tutela de urgência. A decisão agravada, portanto, não extrapolou os limites da lide, mas apenas examinou os pressupostos fáticos e jurídicos necessários à sua conclusão sobre o
fumus boni iuris
.

Segundo se depreende dos autos, o Agravante aparentemente exerceu seu direito potestativo de retirada da sociedade, conforme notificação extrajudicial (ID 67161310) que invoca expressamente o art. 1.029 do Código Civil. Não se trata, portanto, de exclusão de sócio por justa causa, regida pelo art. 1.085 do mesmo diploma, como sustentado na inicial.

Veja-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. 1. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia . 2. Reexaminar o entendimento do Tribunal local, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 3. De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, "o direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação" (REsp 1403947/MG, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 829037 RJ 2015/0315303-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. TEMPO INDETERMINADO. RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. POSTERGAÇÃO. 60 (SESSENTA) DIAS. ENUNCIADO Nº 13 - I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL - CJF. ART. 605, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação. 3. Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a apuração de haveres tem como data-base o recebimento do ato pela empresa. 4. O direito de recesso deve respeitar o lapso temporal mínimo de 60 (sessenta) dias, conforme o teor do art. 1.029 do CC/2002. 5. No caso concreto, em virtude do envio de notificação realizando o direito de retirada, o termo final para a apuração de haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação extrajudicial pela sociedade. 6. A decisão que decretar a dissolução parcial da sociedade deverá indicar a data de desligamento do sócio e o critério de apuração de haveres (Enunciado nº 13 da I Jornada de Direito Comercial - CJF). 7. O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente que, na retirada imotivada do sócio, a data da resolução da sociedade é o sexagésimo dia após o recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante (art. 605, inciso II). 8. Recurso especial provido. ( REsp 1403947/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535 E 538 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE TEMA PARA PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. ENUNCIADO N. 98/STJ. INAPLICABILIDADE. 2. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. DIREITO POTESTATIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ATENDIMENTO DE PRAZO LEGAL. ART. 1.029 DO CC. DATA-BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES. 3. PAGAMENTO DE HAVERES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONGESIMAL PARA PAGAMENTO. 1.031. 4. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA SÓCIA RETIRANTE IMPROVIDO. 1. Ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por sócio retirante contra a sociedade limitada e os demais sócios, a fim de obter a apuração dos haveres devidos. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/1973, porque fundamentado de forma expressa e coerente, a rejeição dos embargos de declaração não implica em violação de dispositivo legal. 3. Do mesmo modo, não há violação do art. 538 do CPC/1973 quando os embargos de declaração opostos não deduzem questão cujo prequestionamento se faria necessário, não se aplicando, por consequência, o afastamento da multa na forma do enunciado n. 98 da Súmula do STJ. 2. O direito de retirada de sociedade constituída por tempo indeterminado, a partir do Código Civil de 2002, é direito potestativo que pode ser exercido mediante a simples notificação com antecedência mínima de sessenta dias (art. 1.209), dispensando a propositura de ação de dissolução parcial para tal finalidade. 3. Após o decurso do prazo, o contrato societário fica resolvido, de pleno direito, em relação ao sócio retirante, devendo serem apurados haveres e pagos os valores devidos na forma do art. 1.031 do CC, considerando-se, pois, termo final daquele prazo como a data-base para apuração dos haveres. 4. Inexistindo acordo e propondo-se ação de dissolução parcial com fins de apuração de haveres, os juros de mora serão devidos após o transcurso do prazo nonagesimal contado desde a liquidação da quota devida (art. 1.031, § 2º, do CC). Precedentes. 5. Recurso especial da empresa parcialmente dissolvida parcialmente provido. Recurso especial da sócia retirante improvido. ( REsp 1602240/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

Tampouco prospera a tese de aceitação tácita da proposta de venda das cotas. Os documentos demonstram uma sequência clara: (i) proposta do Agravante (ID 67161307); (ii) contraproposta formal dos Agravados (ID 67161308), que, nos termos do art. 431 do Código Civil, importa em rejeição da oferta inicial e formulação de uma nova; (iii) recusa da contraproposta e exercício do direito de retirada pelo Agravante (ID 67161310).

O posterior registro da 10ª Alteração Contratual (ID 69876510) pelo sócio remanescente não configura aceitação tácita de uma proposta já rejeitada, mas sim o cumprimento de uma obrigação legal para regularizar o quadro societário, em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81/2020. Desse modo, não há que se falar em comportamento contraditório por parte dos Agravados.

No que tange ao
periculum in mora
, este também não se verifica. O Agravante não apresentou qualquer indício concreto de dilapidação patrimonial ou de gestão temerária que pudesse colocar em risco o resultado útil do processo. As alegações são genéricas e não encontram respaldo probatório mínimo.

Pelo contrário, a conduta dos Agravados de ajuizar Ação de Consignação em Pagamento (Proc. nº 5009790-14.2025.8.08.0012 – ID 69876503), buscando depositar judicialmente os valores que entendem devidos, milita em sentido contrário à tese de risco de inadimplemento.

Ademais, entende-se que a concessão das medidas pleiteadas representaria um evidente
periculum in mora inverso
. O levantamento de 50% dos valores em caixa e o bloqueio de ativos poderiam paralisar a atividade empresarial, comprometendo o capital de giro, o pagamento de fornecedores e funcionários, e a própria continuidade da empresa, que é um valor a ser protegido pelo ordenamento jurídico. O vultoso patrimônio imobiliário da sociedade, mencionado pelo próprio Agravante, já constitui garantia robusta para o pagamento dos haveres que venham a ser apurados ao final da demanda principal.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau mostrou-se prudente e acertada, ao concluir pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno (ID 15375481). No mérito, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
11/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o E. Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011366-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ISRAEL SIMONASSE

AGRAVADOS: MEL FRUTAS COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA e RONALDO VALENTE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo à análise do seu mérito.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, a qual objetivava, em suma, o levantamento de valores de contas bancárias da empresa e a imposição de medidas restritivas sobre o patrimônio social.

Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Após detida análise dos autos, entendo que os requisitos não se encontram preenchidos.

Quanto à probabilidade do direito, não assiste razão ao Agravante.

A alegação de
error in judicando
por suposto julgamento
extra petita
não se sustenta. A análise da natureza jurídica da saída do Agravante da sociedade – se retirada voluntária ou exclusão ardilosa – era etapa indispensável para que o juízo de origem aferisse a probabilidade do direito invocado como fundamento para a tutela de urgência. A decisão agravada, portanto, não extrapolou os limites da lide, mas apenas examinou os pressupostos fáticos e jurídicos necessários à sua conclusão sobre o
fumus boni iuris
.

Segundo se depreende dos autos, o Agravante aparentemente exerceu seu direito potestativo de retirada da sociedade, conforme notificação extrajudicial (ID 67161310) que invoca expressamente o art. 1.029 do Código Civil. Não se trata, portanto, de exclusão de sócio por justa causa, regida pelo art. 1.085 do mesmo diploma, como sustentado na inicial.

Veja-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. 1. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia . 2. Reexaminar o entendimento do Tribunal local, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 3. De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, "o direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação" (REsp 1403947/MG, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 829037 RJ 2015/0315303-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. TEMPO INDETERMINADO. RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. POSTERGAÇÃO. 60 (SESSENTA) DIAS. ENUNCIADO Nº 13 - I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL - CJF. ART. 605, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação. 3. Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a apuração de haveres tem como data-base o recebimento do ato pela empresa. 4. O direito de recesso deve respeitar o lapso temporal mínimo de 60 (sessenta) dias, conforme o teor do art. 1.029 do CC/2002. 5. No caso concreto, em virtude do envio de notificação realizando o direito de retirada, o termo final para a apuração de haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação extrajudicial pela sociedade. 6. A decisão que decretar a dissolução parcial da sociedade deverá indicar a data de desligamento do sócio e o critério de apuração de haveres (Enunciado nº 13 da I Jornada de Direito Comercial - CJF). 7. O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente que, na retirada imotivada do sócio, a data da resolução da sociedade é o sexagésimo dia após o recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante (art. 605, inciso II). 8. Recurso especial provido. ( REsp 1403947/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535 E 538 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE TEMA PARA PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. ENUNCIADO N. 98/STJ. INAPLICABILIDADE. 2. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. DIREITO POTESTATIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ATENDIMENTO DE PRAZO LEGAL. ART. 1.029 DO CC. DATA-BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES. 3. PAGAMENTO DE HAVERES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONGESIMAL PARA PAGAMENTO. 1.031. 4. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA SÓCIA RETIRANTE IMPROVIDO. 1. Ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por sócio retirante contra a sociedade limitada e os demais sócios, a fim de obter a apuração dos haveres devidos. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/1973, porque fundamentado de forma expressa e coerente, a rejeição dos embargos de declaração não implica em violação de dispositivo legal. 3. Do mesmo modo, não há violação do art. 538 do CPC/1973 quando os embargos de declaração opostos não deduzem questão cujo prequestionamento se faria necessário, não se aplicando, por consequência, o afastamento da multa na forma do enunciado n. 98 da Súmula do STJ. 2. O direito de retirada de sociedade constituída por tempo indeterminado, a partir do Código Civil de 2002, é direito potestativo que pode ser exercido mediante a simples notificação com antecedência mínima de sessenta dias (art. 1.209), dispensando a propositura de ação de dissolução parcial para tal finalidade. 3. Após o decurso do prazo, o contrato societário fica resolvido, de pleno direito, em relação ao sócio retirante, devendo serem apurados haveres e pagos os valores devidos na forma do art. 1.031 do CC, considerando-se, pois, termo final daquele prazo como a data-base para apuração dos haveres. 4. Inexistindo acordo e propondo-se ação de dissolução parcial com fins de apuração de haveres, os juros de mora serão devidos após o transcurso do prazo nonagesimal contado desde a liquidação da quota devida (art. 1.031, § 2º, do CC). Precedentes. 5. Recurso especial da empresa parcialmente dissolvida parcialmente provido. Recurso especial da sócia retirante improvido. ( REsp 1602240/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

Tampouco prospera a tese de aceitação tácita da proposta de venda das cotas. Os documentos demonstram uma sequência clara: (i) proposta do Agravante (ID 67161307); (ii) contraproposta formal dos Agravados (ID 67161308), que, nos termos do art. 431 do Código Civil, importa em rejeição da oferta inicial e formulação de uma nova; (iii) recusa da contraproposta e exercício do direito de retirada pelo Agravante (ID 67161310).

O posterior registro da 10ª Alteração Contratual (ID 69876510) pelo sócio remanescente não configura aceitação tácita de uma proposta já rejeitada, mas sim o cumprimento de uma obrigação legal para regularizar o quadro societário, em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81/2020. Desse modo, não há que se falar em comportamento contraditório por parte dos Agravados.

No que tange ao
periculum in mora
, este também não se verifica. O Agravante não apresentou qualquer indício concreto de dilapidação patrimonial ou de gestão temerária que pudesse colocar em risco o resultado útil do processo. As alegações são genéricas e não encontram respaldo probatório mínimo.

Pelo contrário, a conduta dos Agravados de ajuizar Ação de Consignação em Pagamento (Proc. nº 5009790-14.2025.8.08.0012 – ID 69876503), buscando depositar judicialmente os valores que entendem devidos, milita em sentido contrário à tese de risco de inadimplemento.

Ademais, entende-se que a concessão das medidas pleiteadas representaria um evidente
periculum in mora inverso
. O levantamento de 50% dos valores em caixa e o bloqueio de ativos poderiam paralisar a atividade empresarial, comprometendo o capital de giro, o pagamento de fornecedores e funcionários, e a própria continuidade da empresa, que é um valor a ser protegido pelo ordenamento jurídico. O vultoso patrimônio imobiliário da sociedade, mencionado pelo próprio Agravante, já constitui garantia robusta para o pagamento dos haveres que venham a ser apurados ao final da demanda principal.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau mostrou-se prudente e acertada, ao concluir pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 15375481). No mérito,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/03/2026:

Acompanho o E. Relator.